Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-57.2023.8.11.0034
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000552-57.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 869.984.202-34 (APELANTE), CELIO TEREZA DE PAULA - CPF: 835.905.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 014.853.991-22 (TERCEIRO INTERESSADO), POLYANE JORGE EVANGELI - CPF: 020.005.582-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA POR ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–– DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA EVENTUAL SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva

de que teria agido em legítima defesa
,
máxime, quando o con
junto probatório
se encontra
corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas
que indicam a
desproporcionalidade na conduta do acusado
, e indicam a
presença de
animus laedendi

na conduta do réu
, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório
.

2
.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ITAMAR NASCIMENTO GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ITAMAR NASCIMENTO GONÇALVES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000552-57.2023.8.11.0034, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§13, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, sob o
regime inicial
aberto
.

Inconformado, postula o apelante em suas razões recursais de ID 213143405,
a
absolvição

por ausência de prova da materialidade delitiva
, haja vista a falta de laudo pericial apto a atestar a ocorrência de lesões corporais na vítima. De forma subsidiária, formula
pleito absolutório
com esteio na tese de
legítima defesa
, pleiteando, ao final, a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de ser
isentado do pagamento das custas processuais.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no
ID 213143409
, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer anexado o sob o ID 214916680,
opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
213143406
)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado

ITAMAR NASCIMENTO GON
Ç
ALVES

foi denunciado

pela prática do delito tipificado
no
art.
129, §
13
, do CP
, porque
no
dia
no dia 10 de agosto de 2023, por volta das 18h00
min
, em uma residência particular, localizada na Rua Laudelino Ferreira Mendes, s/n, bairro Vila Ferreira Mendes,
na
comarca de Dom Aquino, ofendeu a integridade corporal de
Polyane
Jorge
Evangeli
, sua companheira, por razões da condição do sexo feminino, por envolver violência doméstica
.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença
julgando
procedente
a acusação,
condenando
o ora recorrente
à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o
primeiro
estandarte defensivo se
funda na tese de
ausência de provas da materialidade delitiva
, secundada pela alegação de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
,
uma vez que apenas teria
repelido

as agressões iniciadas pela vítima num ataque de fúria contra ele.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial –
boletim de ocorrência
,
auto de prisão em flagrante delito
,
fotos das lesões
, além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal

(ID

213143324
e s
eguintes
)
, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a
atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

N
o caso dos autos, a vítima
Polyane

confirmou em juízo a versão narrada na fase policial
(ID
213143342
)
, no sentido de que
no dia dos fatos,

discutia
com o réu,
diante de uma suspeita de traição
;
durante o conflito verbal, a vítima
teria segurado
o braço do acusado para que ele prestasse atenção no que ela falava, no entanto,
ITAMAR
se irritou com o ato

e
,
utilizando uma mangueira, usada para colocar combustível na moto,
começou a
lhe a
gredir
.

A
vítima contou que ficou bastante machucada, afirmando que os hematomas permaneceram
nos seus braços por cerca de um mês

(ID

213143385
)
. Além disso, corroborando com a versão da ofendida, consta dos autos do Inquérito Policial (ID
213143345
e seguintes), fotos que atestam as lesões suportadas pela vítima.

Além disso, em juízo,
o Policial Militar responsável

por atender a ocorrência,
Celio Tereza de Paula,
ouvido na condição de testemunha compromissada, contou que foi acionado
pela própria vítima
, que
relatou
o início da discussão em razão do suposto relacionamento extraconjugal de
ITAMAR
.

De acordo com ele, a ofendida contou que a
o
confrontá-lo, o réu
ficou enfurecido e, em reação, pegou uma mangueira e golpeou o braço da vítima. Ao chegar ao local,
Célio

contou que
encontrou a vítima apresentava lesão
aparente
no
s
braço
s e estava bastante abalada, chorando muito; narrou que t
odos foram encaminhados para a delegacia, e a mangueira foi apreendida como evidência

(ID
213143385
)
.

O réu,
perante a autoridade policial, confessou a prática da lesão corporal, alegando, contudo, que apenas teria revidado a agressão perpetrada pela vítima, a qual segundo ele, estava irritada com as suspeitas de traição e deu um murro nele

(
ID
213143385
)
.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Polyane
Jorge
Evangeli
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório
dos autos
, ao mesmo passo em que se esvazia a tese de legítima defesa.

Isso porque, embora
a dinâmica delitiva presente nos autos
possa indicar
a ocorrência de agressões recíprocas
, é nítido que a conduta do apelante, apresentou-se desproporcional à intenção de se defender.
M
esmo que se considere que a intenção inicial do réu tenha sido apenas de se defender
tal
hipótese se esvai quando se
percebe
o
emprego
de força física que extrapola o ordinário
e razoável para o fim de repelir uma agress
ão
,
situação que nos autos
é suficiente para demonstrar o
animus laedendi
na ação e resulta na subsunção exata da conduta ao tipo penal que lhe é imputado
.

Em verdade, mesmo l
evando-se em conta que, naturalmente, a força física de
um homem é superior
à
de uma mulher,
as informações extraídas
das declarações da vítima e da testemunha em juízo, aliadas as fotos dos hematomas presentes nos autos
(ID
213143347
) confirmam a
discrepância

entre a

reação deste para, em tese, tão somente
repelir
uma agressão da companheira
, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“
(...)
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)
– destaquei
.

Outrossim, é certo que, em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância e, nesse aspecto, o
entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de
que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido
no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime
,
ex
vi
AgRg
no
AREsp
2.419.600/DF, relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023
.

Feitas tais considerações
, n
ão há falar em insuficiência de provas
para a condenação, tão pouco há substrato para viabilizar o reconhecimento da tese de
legítima defesa,
sendo de
rigor a
manutenção da r. sentença condenatória
.

Do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita:

Relati
vamente
ao pedido de
reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à

justiça
, é cediço
que
a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos
incisivamente
pelo art. 804 Código de Processo Penal
,
in
verbis
:

“Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência,
ainda que assistido
por defensoria dativa, o
apelante não pode ser
prontamente
isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser c
ondenado nas custas processuais’
(
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal
também
nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, c
onheço e
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal interposto
p
or
ITAMAR NASCIMENTO GONÇALVES
,
mantendo
incólume
a r. sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024